Tribunal: TJSP
Processo: 2002174-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Não localização dos devedores. Pedido de busca de bens e ativos financeiros, com o consequente arresto de seus bens. Possibilidade. Medida com amparo no art. 830 e 854, do CPC. Citação que se mostra insuperável somente no ato de conversão do arresto em penhora. Recurso provido.